Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700294-14.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTELINO DIAS DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por pelo autor, OTELINO DIAS DO NASCIMENTO, contra sentença (ID 75065893) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação declaratória de inexistência de débitos de IPTU/TLP cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual os pedidos foram julgados improcedentes. O recurso foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, uma vez que, embora tenha pleiteado na petição inicial, instado a comprovar a condição de hipossuficiência (ID 76198545), o autor desistiu do benefício, pois recolheu as custas processuais (ID 76198549). Não houve pedido de concessão da gratuidade de justiça, nesta instância recursal. Conforme dispõe o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora